Tribunal: TJBA
Processo: 8032540-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032540-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAILTON DE AQUINO CONCEICAO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DESTINADA À RECLASSIFICAÇÃO PARA 1º TENENTE COM REALINHAMENTO DOS PROVENTOS AO POSTO DE CAPITÃO, EM RAZÃO DA SUPOSTA EXTINÇÃO DA POSTO DE SUBTENENTE. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO NO SENTIDO DE QUE A LEI ESTADUAL N. 11.356/2009 RESTABELECEU O REFERIDO POSTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não merecem prosperar as prejudiciais de mérito (decadência e prescrição), haja vista que, em se tratando de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente e a prescrição, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas, observando-se o prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. 2. Relativamente ao mérito da ação mandamental, após analisar detidamente a argumentação expendida na inicial e a prova pré-constituída, conclui-se que resta ausente a alegada violação ao direito líquido e certo à reclassificação da parte Impetrante ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, com o realinhamento dos seus vencimentos ao posto de Capitão da Polícia Militar do Estado da Bahia, porquanto a Seção Cível de Direito Público firmou o entendimento de que essa pretensão se encontra apoiada em equivocada compreensão sobre a realidade fática consistente na extinção do posto de Subtenente, quando, na verdade, o advento da Lei Estadual n. 11.356/2009 restabeleceu o referido posto, inexistindo, portanto, ilegalidade praticada pela Administração Pública. 3. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança n. 8032540-47.2023.8.05.0000, no qual figuram como Impetrante JAILTON DE AQUINO CONCEIÇÃO e como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO) e, no mérito, em DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça